Tribunal: TJMT
Processo: 8037593-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Recurso Inominado no 8037593-77.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MEDALHÃO PERSA EIRELI.
Recorrida: ILZA AUXILIADORA DE HUNGRIA.
Data do Julgamento: 19/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA PELA INTERNET – ENTREGA DE PRODUTO NÃO ADQUIRIDO – RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 07 DIAS – SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO PARA POSTAGEM/ENVIO DE PRODUTO – RESISTÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA EM FORNECER O CÓDIGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- No caso, restou incontroverso que a reclamada efetuou a entrega de produto não adquirido pela recorrida e mesmo a reclamante realizando diversas reclamações dentro do prazo legal, inclusive solicitando o código de postagem a recorrida para realizar a devolução do produto, não obteve êxito, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.
2- Nos termos do art. 49 da lei n. 8.078 /1990, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial, o que impõe a devolução dos valores eventualmente pagos.
3- A negativação do nome da consumidora, em razão da utilização da faculdade prevista no art. 49 do CDC, revela-se ilegítima.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida em lançar o nome da recorrida em órgão de restrição ao crédito indevidamente.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8037593-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZA AUXILIADORA DE HUNGRIA - CPF: 327.838.411-34 (RECORRENTE), MEDALHAO PERSA COMERCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI - CNPJ: 01.926.337/0001-97 (RECORRIDO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 906.598.649-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022